Tribunal: TJPA
Processo: 0836325-17.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7779 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836325-17.2018.8.14.0301

APELANTE: LOURIVAL MODESTO MONTEIRO JUNIOR

APELADO: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA EXCLUSIVA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE 75% DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO EM 25%. PRECEDENTES DO STJ. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IMPERIAL INCORPORADORA LTDA., contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Aç
ão de Obrigação de Fazer C/C Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência
(n.º 0836325-17.2018.8.14.0301), proposta por
LOURIVAL MODESTO MONTEIRO JUNIOR e REGINA COELI NASCIMENTO MONTEIRO
, a qual deu parcial procedência ao pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Trata-se de demanda originada de contrato de aquisição de imóvel incorporado, na qual se discute a abusividade de cláusulas bem como a culpa pelo inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Pelo desenrolar dos fatos, ficou demonstrado que a resolução do contrato se deu por culpa dos compradores, uma vez que não conseguiram o financiamento bancário após um ano da entrega das chaves. O atraso na estrega do imóvel era fato do conhecimento dos compradores e que chegou a beneficiá-los, pois em razão da demora conseguiram descontos de valores que deviam a construtora, estabelecidos em aditivos contratuais nos quais renunciaram a ações decorrentes do atraso.

2. A rescisão contratual por iniciativa do promitente comprador acarreta o dever de restituição parcial das parcelas pagas. Entendimento sumulado pelo STJ. Hipótese dos autos em que houve a rescisão do negócio por culpa do comprador, sem responsabilidade do vendedor, cominando na restituição de 75% dos valores pagos em parcela única, com incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Precedentes do STJ.

3.
Considerando que a resolução do contrato se deu por inadimplemento do comprador, inexistindo, portanto, qualquer ato ilícito imputável a ré, ante o reconhecimento da ausência de culpa pelo desfazimento do negócio, não há que se falar em indenização por danos morais aos autores.

4. Recurso parcialmente provido, para julgar improcedentes os pedidos iniciais de revisão de cláusulas contratuais, restituição de cobranças efetuadas a maior, obrigar a ré a efetuar o financiamento do imóvel e condenação em danos morais. Por ter havido a rescisão do contrato por culpa dos compradores, fica a requerida obrigada a restituir os valores que lhe forma pagos na forma estipulada na fundamentação deste julgamento

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IMPERIAL INCORPORADORA LTDA., contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Aç
ão de Obrigação de Fazer C/C Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência
(n.º 0836325-17.2018.8.14.0301), proposta por
LOURIVAL MODESTO MONTEIRO JUNIOR e REGINA COELI NASCIMENTO MONTEIRO
.

O Juiz sentenciante deu parcial procedência ao pedido, nos seguintes termos, na parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado na inicial para condenar a ré e:

a) Declarar que o saldo devedor existente na data que a obra deveria estar concluída (calculado na forma do contrato, com as correções devidas até então) é o que deve ser cobrado a contar da data da concessão do ́Habite-se ́. Dentro do citado período, não se reconhece mora do autor, não havendo imposição de juros. Diante disso, condeno a ré a restituir os valores pagos a título de juros em relação ao saldo devedor existente no período compreendido entre o início da mora da ré (na data que a obra deveria estar concluída) até a data do "Habite-se" (dezembro de 2015). A devolução deve ser simples, corrigida desde o desembolso, e com juros de 1% ao mês, a contar da citação.

c) Nos termos acima, seja procedido o financiamento dos autores junto à instituição financeira, uma vez que a quitação do saldo devedor deverá ser o valor aplicado no período mencionado acima, sem as correções monetárias subsequentes por culpa do requerido.

d) Condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor da parte autora, os quais devem ser corrigidos pelo IPCA-e a partir da data em que arbitrados (i.e., data de prolação desta sentença), conforme Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros de mora de 1% ao mês (CC, art. 406) desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça), que reputo como ocorrido na data que a obra deveria estar concluída.

Deixo de declarar a nulidade da taxa de permanência e demais juros e encargos que gravitem no contrato, bem como da cláusula de prorrogação, pelos motivos expostos em tópico referente a abusividade alegada.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios da parte contrária que fixo em 10% sobre o valor da condenação a título de danos morais, bem como com as custas e demais despesas eventualmente despendidas.

Tendo em vista que foi deferido o pedido de Justiça Gratuita aos autores, fica suspensa a exigibilidade das verbas acima para os mesmos nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Transitado em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

P.R.I.C

Belém, 26 de abril de 2021.

Inconformada, a requerida interpôs Recurso de Apelação requerendo a reforma da sentença afirmando que, diferente o que foi requerido pelos autores e determinado em sentença, não houve cobrança de juros, “mas tão somente a correção monetária, sobre o saldo devedor, o que não configura conduta ilícita da Apelante, haja vista a correção monetária representar, nada mais que o ajuste financeiro da moeda brasileira, em relação ao valor das moedas que circulam em outros países, a índices de inflação ou à cotação do mercado financeiro”.

Afirma que houve um distrato unilateral em razão do não pagamento da “parcela-chave”; aponta que “o Apelado foi notificado extrajudicialmente, em 19 de janeiro de 2017 (mais de 1 (um) ano após a data do “Habite-se”), para que procedesse com o pagamento da parcela, a qual perfazia o valor atualizado de R$ 332.205,40 (trezentos e trinta e dois mil, duzentos e cinco reais e quarenta centavos), sem a incidência de qualquer juros, mas, tão somente, a correção monetária”; relata que “mesmo após ser notificado sobre a inadimplência e a possibilidade de rescisão do contrato de pleno direito, o Apelado não realizou o pagamento do saldo devedor, motivo pelo qual a Apelante procedeu com o distrato unilateral, e, posteriormente, alienou a unidade 1604B do empreendimento Condomínio Vitta Home”.

Sustenta a inexistência de conduta ilícita de sua parte e, por consequência, do dever de indenizar os autores em danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelos autores/apelados.

É o relatório.

Inclua-se o recurso para julgamento na pauta de julgamentos do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 20 de fevereiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Antes de adentrar especificamente a resolução da presente controvérsia, penso ser necessário fazer uma breve retrospectiva dos fatos para melhor compreensão. Digo isso porque o presente processo pareceu um tanto confuso, desde os pedidos iniciais formulados pelos autores até a sentença prolatada pelo juízo de origem.

Os autores, ora apelados, propuseram a ação judicial em maio de 2018, sustentando que adquiriram, em agosto de 2010, uma unidade do empreendimento VITTA OFFICE, cuja entrega estava prevista para ocorrer em setembro de 2013. Afirma que o prazo de entrega foi prorrogado duas vezes, totalizando um atraso de cerca de 1 ano e 8 meses.

Quando chegou o momento da entrega e, consequentemente, da quitação do saldo devedor, os autores firmaram com a incorporadora um termo aditivo do contrato para incluir o pagamento de duas parcelas que estavam em atraso. A partir daí, os autores relatam que “o Banco do Brasil e a Construtora protelaram por mais de seis meses e não concluíram o processo de financiamento, apesar do Requerente acima referendado, ter tomado por inúmeras vezes a iniciativa de procurar o Banco e a Construtora, para cobrar a finalização do processo”.

Posteriormente, a incorporadora remeteu aos autores notificação extrajudicial concedendo um prazo de 72 (setenta e duas) horas para o pagamento sob pena de resolução unilateral do contrato.

Diante desses fatos, os autores apontam que não deram causa ao atraso do financiamento, o qual teria ocorrido por responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil e alegam que a demora causou cobrança de juros acima do limite legal, além de deduzir pedido para revisão das cláusulas que entende abusivas.

Pois bem, cotejando as provas documentais anexadas por ambas as partes alcanço compreensão diversa da que foi tomada pelo juízo de origem para solução da demanda.

Inicialmente cumpre dizer que alguns fatos são incontroversos. Além do contrato firmado entre as partes, não há dúvida de que houve o atraso na entrega da obra, houve inadimplemento de algumas parcelas pelo comprador, houve demora na concretização do financiamento junto ao banco para quitação do saldo devedor e houve notificação extrajudicial remetida pela incorporadora para os compradores concedendo prazo para quitação do valor.

A partir desses fatos, passo a apresentar a solução que julgo mais adequada para o caso.

O contrato para aquisição da unidade imobiliária foi firmado entre as partes em 06/08/2010 e o prazo inicialmente previsto para a entrega do empreendimento durante o ano de 2013.

Conforme ID 7501863, o “habite-se” foi expedido pela Prefeitura Municipal de Belém em 21/12/2015, donde se denota que a obra foi entregue com atraso superior até aos 180 (cento e oitenta) dias de tolerância.

Ocorre que em 29/08/2014, portanto, já durante o período de atraso da obra, as partes firmaram um termo aditivo do contrato (ID 7501848) onde estabeleceram concessões entre si. Em razão da demora para entrega do imóvel a vendedora ofertou aos compradores um desconto de R$ 8.761,16 (oito mil, setecentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos), valor que seria usado para abater o saldo devedor.

Já em 20/05/2016, portanto, quando a obra já havia sido entregue, as partes firmaram novo termo aditivo, no qual repactuaram o valor do saldo devedor, incluindo uma parcela não paga na qual foi concedido pela vendedora um desconto sobre encargos, além de outro desconto à título de indenização em razão do atraso na entrega do imóvel a ser amortizado na parcela de financiamento. Na ocasião, os compradores se comprometeram a iniciar o processo de financiamento em 30 dias e as partes convencionaram a renunciar e desistir as ações decorrentes de transtornos morais ou materiais decorrentes do atraso na entrega do empreendimento.

Entretanto, decorrido todo o ano de 2016, não houve, por parte do banco escolhido pelo autor da ação, solução para o financiamento. É o que percebo das correspondências trocadas entre os representantes da construtora e a gerência do banco, conforme documentos acostados no ID 7501850. Nesses e-mails, trocados entre junho e setembro de 2016, nota-se uma cobrança da representante da incorporadora para que o banco desse andamento no processo de financiamento, sem que a instituição bancária desse uma resposta mais assertiva, culminando com uma resposta, datada de 06/09/2016, na qual a gerência do banco informa um problema no processo, sem especificar qual seria a pendência.

Pois bem, diante desse contexto, entendo que o atraso da obra não foi capaz de causar transtornos aos compradores, ao contrário, eles até se beneficiaram da demora, uma vez que o fato foi motivo de descontos concedidos pela vendedora para pagamentos de parcelas que estava em atraso. Até mesmo após o empreendimento estar pronto, as partes adequaram os termos contratuais fazendo concessões entre si usando como pressuposto a inadimplência de ambos e, mais relevante para o deslinde dessa causa, renunciaram ao direito de ação decorrente do atraso.

Outro ponto que chama atenção é que não se pode imputar a incorporadora o insucesso da realização do financiamento. Em verdade, essa responsabilidade deve-se a burocracia do banco e as razões que levaram a não concretização do empréstimo bancário não ficaram claras, mas os próprios autores, de certa forma, a admitem ao informar na réplica à contestação que ingressaram com ação judicial contra o Banco do Brasil.

O fato é que da entrega da obra até a notificação extrajudicial emitida pela ré decorreu quase um ano sem que fosse concretizada o financiamento bancário e, por conseguinte, o pagamento do restante do valor referente a compra do imóvel. Assim, reputo que, aplicando as normas contratuais, operou-se a resolução do contrato de forma regular ainda no ano de 2017, em razão do inadimplemento do comprador.

Estabelecidas essas premissas, entendo que a sentença deve ser reformada para que haja solução mais equânime ao caso sob julgamento.

Considerando que a resolução do contrato se deu por inadimplemento do comprador, inexistindo, portanto, qualquer ato ilícito imputável a ré, ante o reconhecimento da ausência de culpa pelo desfazimento do negócio, não há que se falar em indenização por danos morais aos autores.

No mais, é necessário que os valores pagos pelos compradores aos vendedores até a rescisão sejam devolvidos. Sobre isso, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento acerca da imperiosa necessidade de restituição imediata das parcelas pagas pelo promitente comprador, de forma parcial quando a culpa pela rescisão for exclusiva do comprador, conforme se verifica a seguir:

“Súmula nº 543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (Grifei).

Na hipótese dos autos, restou comprovado que o desfazimento se deu sem culpa do vendedor. Assim, segundo vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, o percentual razoável para a retenção seria de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido de que deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção dos valores pagos na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por desistência do comprador, anterior à Lei 13.786/2018, por ser montante adequado e suficiente para indenizar as despesas gerais e de rompimento unilateral do contrato, conforme ementas de julgados abaixo transcritas:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DEVOLUÇÃO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 25% POR PARTE DA VENDEDORA
. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. 1. A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, § 2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ).
2. Hipótese em que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada pela Segunda Seção em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019). 4. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1723519 SP 2018/0023436-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/10/2019)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. DESISTÊNCIA POR PARTE DA COMPRADORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
LEI 13.786/18. INAPLICABILIDADE. CONTRATO ANTERIOR À SUA VIGÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE PARTE DA QUANTIA PAGA. SÚMULA 543/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 25%.
1. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com restituição de crédito e compensação por danos morais em razão de desistência por parte da compradora em contrato de compromisso de compra e venda de lote. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. As disposições da Lei 13.786/2018, sobre a devolução dos valores pagos e o percentual a ser retido pelo fornecedor em caso de rescisão contratual, não são aplicáveis aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência. Precedentes. 4. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (Súmula 543/STJ). 5. Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, mesmo anteriormente à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção pelo fornecedor, tal como definido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE (DJe de 4.10.2012), por ser esse percentual adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato. Precedentes.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido.

(AREsp n. 2.345.161, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 12/06/2023).

Como se verifica, demonstrada a iniciativa do promitente comprador pela rescisão contratual, o percentual adequado de retenção, à luz dos princípios norteadores das relações de consumo, é de 25% (vinte e cinco por cento).

A restituição deverá ser efetuada de uma só vez e não de forma parcelada, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer dos contratantes (REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013).

Os juros de mora da restituição devem incidir a partir do trânsito em julgado da presente decisão, conforme STJ - AgInt no AREsp: 1674588 SP 2020/0053035-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para julgar improcedentes os pedidos iniciais de revisão de cláusulas contratuais, restituição de cobranças efetuadas a maior, obrigar a ré a efetuar o financiamento do imóvel e condenação em danos morais. Por ter havido a rescisão do contrato por culpa dos compradores, fica a requerida obrigada a restituir os valores que lhe forma pagos na forma estipulada na fundamentação deste julgamento.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, aplicando a esta condenação
condição suspensiva de exigibilidade por estarem albergados pelos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/03/2025